Tribunal: TJSP
Processo: 0002935-87.2011.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DESACATO (ARTIGOS 329, CAPUT, E 331, NA FORMA DO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DESACATO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS – NEGATIVA DE AUTORIA INFIRMADA DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO, ANOTANDO-SE A PRIMAZIA COM QUE DEVEM SER

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DESACATO (ARTIGOS 329, CAPUT, E 331, NA FORMA DO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DESACATO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS – NEGATIVA DE AUTORIA INFIRMADA DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO, ANOTANDO-SE A PRIMAZIA COM QUE DEVEM SER CONSIDERADAS AS PALAVRAS DE AGENTES DA LEI NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO – DIREITO À LIBERDADE DE PENSAMENTO E DE EXPRESSÃO QUE NÃO É ABSOLUTO – CONDUTA DO RÉU DE HUMILHAR SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES QUE DESBORDOU DA LEGALIDADE – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA.
RESISTÊNCIA TAMBÉM BEM CARATERIZADA DIANTE DA VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA OS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENAS – DOSAGEM CORRETA, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ABERTO E INDEFERINDO-SE A SUBSTITUIÇÃO E "SURSIS" EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002935-87.2011.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
LAERTE CASTRO MARTIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002935-87.2011.8.26.0176 -Voto no 18303
2
Apelação Criminal no 0002935-87.2011.8.26.0176
Apelante: Laerte Castro Martim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Embu das Artes
Voto no 18303
EMENTA

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELOS
DELITOS DE RESISTÊNCIA E DESACATO (ARTIGOS
329, CAPUT, E 331, NA FORMA DO 69, TODOS DO
CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E
PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DESACATO MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
BEM DEMONSTRADAS
NEGATIVA DE AUTORIA
INFIRMADA DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO,
ANOTANDO-SE A PRIMAZIA COM QUE DEVEM SER
CONSIDERADAS AS PALAVRAS DE AGENTES DA LEI
NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DIREITO À
LIBERDADE DE PENSAMENTO E DE EXPRESSÃO QUE
NÃO É ABSOLUTO CONDUTA DO RÉU DE HUMILHAR
SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS
FUNÇÕES QUE DESBORDOU DA LEGALIDADE

PRECEDENTES CONDENAÇÃO MANTIDA.
RESISTÊNCIA TAMBÉM BEM CARATERIZADA DIANTE
DA VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA OS POLICIAIS
MILITARES CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENAS
DOSAGEM CORRETA, ESTIPULANDO-SE
REGIME INICIAL ABERTO E INDEFERINDO-SE A
SUBSTITUIÇÃO
E
“SURSIS”
EM
RAZÃO
DA
REINCIDÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 174/176 proferida
pela MMa Juíza de Direito Dra. Bárbara Carola Hinderberger Cardoso
de Almeida, ora fazendo parte integrante deste, acrescenta-se que
LAERTE CASTRO MARTIM foi condenado, por incurso nos artigos
329, caput, e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002935-87.2011.8.26.0176 -Voto no 18303
3
de 08 meses de detenção, no regime aberto, concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformada,
apelou
a
Defesa
almejando
a
absolvição por falta de provas e pela atipicidade da conduta. Aponta,
ainda, incompatibilidade do crime de desacato com a Convenção
Interamericana de Direitos Humanos (fls. 199/202).
Bem
processado
o
recurso
com
oferta
das
contrarrazões de fls. 205/206, subiram os autos e a d. Procuradoria Geral
de Justiça se manifestou pelo desprovimento (fls. 213/217), vindo
conclusos a esta relatoria em 04 de outubro de 2019.
É o relatório.
A acusação é a de que, no dia 22 de março de 2011,
por volta das 21h00min, na rua Xavantes n° 241, Parque Pirajussara, na
cidade e comarca de Embu das Artes, LAERTE CASTRO MARTIM
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários
competentes para executá-lo, ocasião em que também desacatou os
policiais militares Francisco Wilson Santos de Menezes e Diego Monteiro
dos Santos, funcionários públicos que atuavam no exercício de suas
funções.
Segundo o apurado, o acusado abordou sua ex-
namorada, Luciana Mendes de Souza, quando chegava em sua residência e
iniciou uma discussão dizendo que queria reatar o relacionamento. Diante
da recusa de Luciana, ele, que estava embriagado, começou a agredi-la. Na
sequência, os policiais militares Francisco Wilson Santos de Menezes e
Diego Monteiro dos Santos foram acionados para atender a ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002935-87.2011.8.26.0176 -Voto no 18303
4
desinteligência entre o casal. Quando chegaram ao local dos fatos,
tentaram acalmar os ânimos das partes envolvidas, mas o acusado começou
a xingá-los, por várias vezes, de "policiais filhos da puta" e "malditos".
Diante disso, os policiais deram voz de prisão ao acusado, que se exaltou
ainda mais e investiu contra eles, desferindo socos e pontapés, tendo
atingido o braço do policial Diego e o peito do policial Francisco. Além
disso, ele dizia que iria pegar os policiais e que eles não eram homens.
Dessa forma, foi necessário o uso de força moderada
para conter o acusado e conduzi-lo à delegacia (conf. denúncia fls.
01d/02d).
Materialidade inequívoca, como se vê do termo
circunstanciado (fls. 11/12), sem olvidar a prova oral colhida nas duas
fases do processo (fls. 17/19 delegacia; e mídias de fls. 132, 144 - juízo).
A autoria, do mesmo modo, é inconteste.
Laerte Castro Martim, ao ser ouvido na Delegacia de
Polícia, disse que “na data de hoje ingeriu bebidas alcoólicas e foi até a
casa de sua ex-namorada. Discutiu com ela e quando os policiais
chegaram estava muito nervoso e confessa que realmente os agrediu e os
xingou com palavrões. Afirma estar arrependido.” (fls. 17/19).
Em juízo foi decretada sua revelia.
De seu lado, os policiais militares Francisco Wilson
Santos de Menezes e Diego Monteiro dos Santos, responsáveis pela
prisão do acusado, ao serem indagados pelo Delegado de Polícia, narraram
os fatos exatamente como descritos na denúncia, corroborando a prova
acusatória (fls. 17/19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002935-87.2011.8.26.0176 -Voto no 18303
5
Em juízo, reiteraram o quanto narrado na fase policial
(mídias de fls. 132 e 144).
Fica aqui, então, anotada a inerente credibilidade das
palavras dos agentes da lei e vítimas, descabendo apontar suspeição ou
parcialidade daqueles que resultasse, tão somente, de sua condição
funcional (REsp no 1.302.515/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em
5.5.2016), é certo que ao proferir ofensas contra os policiais com nítido
dolo de desprestigiá-los, além de agredi-los para resistir à abordagem,
praticou o réu crimes contras a administração pública, cuja tutela penal se
exerce em relação à função e não apenas em relação à pessoa do servidor,
nem se olvidando que de caráter formal o ilícito.
O acervo probatório colhido, destarte, não pode ser
visto como insuficiente para uma condenação pelo desacato, pois desacatar
significa humilhar ou menosprezar, implicando algo injurioso, com o fim
de desacreditar a função pública, sendo capaz de configurar o ilícito
qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que
exerce função pública, incluindo ameaças e agressões físicas (Guilherme S.
Nucci, in 'Código Penal Comentado', São Paulo, RT, 2012, p. 1197).
Não há que se falar, outrossim, em incompatibilidade
do referido tipo penal (artigo 331 do Código Penal) com a denominada
“Convenção Americana dos Direitos Humanos” ou Pacto de San Jose da
Costa Rica, tratado internacional do qual o Brasil é signatário, que deve ser
obedecido naquilo que não contrariar o nosso ordenamento jurídico (RE no
349.703/RS, rel. Min. Carlos Britto, DJe 5.6.2009).
Ora, o artigo 13 da referida convenção proclama que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002935-87.2011.8.26.0176 -Voto no 18303
6
toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão,
compreendendo esse direito à liberdade de buscar, receber e difundir
informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras,
verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística ou por qualquer
outro processo de sua escolha.
Todavia, ainda que não fosse por não ser absoluto o
direito de livre expressão e pensamento, é evidente que a conduta do réu de
proferir palavras de baixo calão humilhando os servidores públicos que
executavam legitimamente suas funções, chamando-os de "policiais filhos
da puta" e "malditos", ultrapassou e muito os limites do mero direito de
expressão ou crítica à Administração, desbordando, portanto da legalidade.
Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça, aliás,
reiteradamente (HC no 2182246-08.2015.8.26.0000, rel. Souza Nery, j. em
5.11.2015; HC no 0019823-59.2014.8.26.0554, rel. Camilo Lellis, j. em
23.2.2016).
Evidente que no exercício de suas funções os agentes
da lei em nítida atuação repressiva do poder de polícia judiciária de
manutenção da ordem podem e devem utilizar os meios necessários para
tanto, oportunidade em que o réu passou a xingar o agentes públicos, com
nítido dolo de desprestigiá-los, praticou crime contra a administração
pública, cuja tutela penal se exerce em relação à função e não apenas em
relação à pessoa do servidor, sendo de caráter formal o ilícito.
No tocante ao crime de resistência, é ressabido que a
consumação ocorre quando o autor se opõe a um ato legal, mediante
violência ou ameaça, exatamente como no presente caso, porquanto os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002935-87.2011.8.26.0176 -Voto no 18303
7
policiais confirmaram que, após dada a voz de prisão pelo crime de
desacato, o acusado desferiu contra eles socos e pontapés, entrando em luta
corporal.
Na lição de Cleber Masson, a resistência é crime
formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado: consuma-se
com emprego de violência ou ameaça ao funcionário público competente
para execução do ato legal ou a quem lhe esteja prestando auxilio, pouco
importando se assim agindo o sujeito vem a impedir a atuação estatal ou
não (in Código Penal comentado, Rio de Janeiro, Forense, 6a ed. 2018, p.
1224).
De resto, o dolo ficou evidenciado, até porque segundo
a doutrina, “No crime de desacato, o fato de o agente estar nervoso e ter
perdido o auto controle não é suficiente para afastar o dolo do delito,
principalmente considerando que ninguém desacata outrem estando em
seu perfeito controle e com o ânimo refletido (RJDTACRIM 36/176)”
(Rogério Sanches Cunha, in Manual de Direito Penal, parte especial,
Editora JusPodivm, São Paulo, 8a ed., 2016, p. 805).
Cumpre salientar, ainda, que eventual estado de
embriaguez voluntária também não afasta a prática dos crimes.
Assim é o entendimento:
“Apelação da Defesa Crimes de Resistência e Desacato
Suficiência de provas às condenações Negativa do réu isolada
no conjunto probatório Consistentes depoimentos dos guardas
civis municipais Embriaguez voluntária, insuficiente a afastar
o dolo ou a beneficiar o acusado de alguma forma Disposição
do artigo 28, inciso II, do CP, aplicável tão somente aos casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002935-87.2011.8.26.0176 -Voto no 18303
8
de embriaguez originária de caso fortuito ou força maior
Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção
Condutas praticadas em momentos distintos e provenientes de
desígnios autônomos
Precedentes do STJ
Condenação
mantida Penas-base acertadamente fixadas acima do mínimo
legal, por força dos maus antecedentes
Circunstância
agravante da reincidência, bem reconhecida
Concurso
material de infrações Regime prisional semiaberto que se
mostrou necessário à repressão do delito Recurso de apelação
desprovido, com determinação.” (Apelação Criminal no
0002935-87.2011.8.26.0176 3a Câmara de Direito Criminal
rel. César Augusto Andrade de Castro, julgado em 28.01.2020).
“Apelação criminal. Resistência. Desacato. Embriaguez. A
embriaguez, quando não puramente acidental ou resultante de
força maior, não elide a responsabilidade penal.” (Apelação
Criminal no 0007462-72.2017.8.26.0079 2a Câmara de Direito
Criminal rel. Sérgio Mazina Martins, julgado em 06.05.2019).
Destarte, o pleito absolutório não vinga por qualquer
dos fundamentos deduzidos, restando assim mantida a condenação nos
exatos termos da denúncia.
Passa-se à dosimetria das penas.
Sopesadas as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do
Código Penal, a Magistrada a quo fixou as penas bases no mínimo legal,
vale dizer, em 02 meses de detenção para a resistência e 06 meses de
detenção para o desacato, porquanto, ausentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002935-87.2011.8.26.0176 -Voto no 18303
9
Nas segunda e terceira fases, ausentes agravantes e
atenuantes, além de causas de aumento e de diminuição de pena, as
reprimendas não sofreram alterações, tornando-se definitivas.
Por fim, reconhecido o concurso material de delitos, as
penas foram somadas, tornadas definitivas em 08 meses de detenção.
Foi fixado o regime inicial aberto e indeferidas as
benesses da substituição por restritiva de direito e sursis, em razão de o
apelante ostentar outra condenação criminal (artigos 44, II e III, e 77, I e II,
ambos do Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantida a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ivana David
Relatora